Tribunal: TJDFT
Processo: 0719780-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719780-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, PEDRO HENRIQUE ALENCAR BORGES, NEILSON ANTONIO DE OLIVEIRA, MILENA CHAVES ALCANTARA, VANECILDA ALVES DOS SANTOS, ELOISA MOTA DE SOUSA RIBEIRO, NORMA NASSUELI CAMPOS DOS SANTOS, NAYANA BEZERRA CRUZ, GIOVANNA PRODOMO TRIGONA, MARCOS VINICIUS BRAZ QUEIROZ, SARA CRISTINA TEIXEIRA DOS SANTOS, NARA SOUSA PONTE, MARIA DA PENHA RIBEIRO DA SILVA, MARIA AMELIA MARCELINO DOS SANTOS, MOISES OLIVEIRA DE JESUS, LUIZ AMERICO DOS SANTOS BARBOSA, VICENTE TENORIO DOS SANTOS, LUCIA HELENA TEIXEIRA DOS SANTOS, RAFAEL ANDERSON PAIVA SILVA, DAVID VIANA DA SILVA, MARCIO ROGERIO MENDONCA SOARES AGRAVADO: ANTONIO MENDES DIAS JUNIOR 01232310190, ANTONIO MENDES DIAS JUNIOR, DJAVAN DE SOUSA, R &amp; M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA D E S P A C H O Não há pedido expresso de antecipação de tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual aplicável apenas o efeito devolutivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte Agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, retornem conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2020 17:40:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador